Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes.

2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

3. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando há comprovação de que houve o pagamento pelo serviço ao longo da relação jurídica.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.